Tribunal: TJBA
Processo: 0003266-11.2014.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003266-11.2014.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AURELISIO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
AURELISIO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, JOAO LOPES DE OLIVEIRA, RUBEM SILVA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE SITIO DO MATO

Advogado(s)
:
JOAO MARCOS CURSINO MADUREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AJUSTE VERBAL. VERBAS DO FUNDEF. FIXAÇÃO EM 3% DO PROVEITO ECONÔMICO. ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelos advogados autores contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários, fixou a remuneração dos advogados autores em 3% sobre o proveito econômico obtido pelo município réu (precatório no valor de R$ 22.371.544,88) em demanda de recuperação de verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), movida pelo Município de Sítio do Mato em face da União.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o percentual de 3% fixado a título de honorários advocatícios contratuais é adequado e proporcional ao caso, ou se deve ser majorado para 10% sobre o proveito econômico auferido pelo ente municipal, como pleiteiam os apelantes.

III. Razões de decidir

3. A fixação judicial de honorários advocatícios contratuais, na ausência de estipulação formal prévia, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os parâmetros legais aplicáveis à Fazenda Pública.

4. O enquadramento legal exige a incidência do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, por determinação expressa do artigo 22, § 2º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e do artigo 85, § 20, da legislação processual civil.

5. Diante do elevado proveito econômico obtido pelo município (superior a 22 milhões de reais), a norma processual limita o arbitramento aos percentuais de 3% a 5%, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão de majoração para 10%.

6. O percentual de 3% mostra-se plenamente compatível com o trabalho realizado pelos profissionais, o tempo de tramitação do processo e a complexidade da causa, garantindo uma remuneração justa e expressiva aos advogados sem onerar de forma excessiva e desproporcional o erário, alinhando-se à jurisprudência desta e. Corte de Justiça sobre o tema.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, IV, e 20; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º; Código de Ética e Disciplina da OAB, arts. 36 e 49.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8001972-90.2024.8.05.0104, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 11.11.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8000164-49.2018.8.05.0237, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Terceira Câmara Cível, j. 13.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível n.º 0003266-11.2014.8.05.0027, em que figuram como recorrentes
AURELÍSIO MOREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR E OUTROS
, e como recorrido o
MUNICÍPIO DE SÍTIO DO MATO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.